Tribunal: TCU
Processo: 007.531/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração foram opostos pelo Sr. Marcos Paulo do Nascimento, ex-prefeito do município de Matriz de Camaragibe-AL, contra o Acórdão 587/2019  TCU  2a Câmara, por meio do qual o Tribunal negou provimento ao Recurso de Reconsideração contra o Acórdão 2.003/2017-TCU-2a Câmara, que julgou irregulares suas contas, condenando-o ao pagamento do débito apurado nos autos, além da aplicação da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão da impugnação total das despesas realizadas com recursos do Convênio 523/2005, cujo objetivo era a construção de módulos sanitários domiciliares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Marcos Paulo do Nascimento, ex-prefeito do município de Matriz de Camaragibe-AL, contra o Acórdão 587/2019-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal negou provimento ao Recurso de Reconsideração contra o Acórdão 2003/2017-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares suas contas, condenando-o ao pagamento do débito apurado nos autos, além da aplicação da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão da impugnação total das despesas realizadas com recursos do Convênio 523/2005, cujo objetivo era a construção de módulos sanitários domiciliares; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Marcos Paulo do Nascimento para, no mérito, acolhê-los parcialmente, com efeitos infringentes, e alterar os itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 2003/2017-TCU-Segunda Câmara (rel. Min. José Múcio Monteiro) para que passem a apresentar a seguinte redação: "9.1. julgar irregulares as contas de Marcos Paulo do Nascimento e da empresa Apoio Construções Ltda., condenando-os, conforme indicado, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.1.1. Marcos Paulo do Nascimento: DATA Valor (R$) 10/11/2006 1.815,95 9.1.2. Marcos Paulo do Nascimento em solidariedade com Apoio Construções Ltda.: DATA Valor (R$) 6/7/2006 2.907,80 14/11/2006 85.276,25 9.2. aplicar aos responsáveis Marcos Paulo do Nascimento e Apoio Construções Ltda. multas individuais de R$ 11.250,00 (onze mil, duzentos e cinquenta reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias da notificação para que comprovem perante o TCU o recolhimento do respectivo valor aos cofres do Tesouro Nacional, o qual deverá ser atualizado monetariamente a partir da data deste acórdão, se pago após o vencimento;" 9.2. dar ciência da presente deliberação ao embargante e à empresa Apoio Construções Ltda., informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.3 encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Alagoas, nos termos do art. 16, §3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, §7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.4. arquivar os presentes autos.